Tribunal: TJPA
Processo: 0007735-75.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007735-75.2015.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, LEOLAR HOLDING S/A, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, LEONILDO BORGES ROCHA, MAXXIM NORTE LTDA, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL PARA ANTECIPAÇÃO. CDAS FUNDADAS EM DECRETO. ILEGALIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará, com base em quatro Certidões de Dívida Ativa oriundas de autos de infração relativos à cobrança de ICMS antecipado sem substituição tributária, exigido por meio de norma infralegal (Decreto nº 4.676/2001). A executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando a inconstitucionalidade da exigência conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 (RE 598.677/RS). O juízo a quo acolheu a exceção, declarou nulas as CDAs e extinguiu a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as CDAs fundadas em autuações por falta de recolhimento de ICMS antecipado sem substituição tributária, exigido por norma infralegal, são válidas à luz do entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 456.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por erro material, uma vez que as CDAs constantes nos autos foram corretamente identificadas após acolhimento de embargos de declaração.
4. O STF, ao julgar o Tema 456, firmou entendimento vinculante no sentido de que a antecipação do pagamento do ICMS sem substituição tributária somente é válida se prevista em lei formal, sendo inconstitucional sua exigência com base exclusiva em decretos ou regulamentos.
5. As CDAs em discussão referem-se expressamente à exigência de ICMS antecipado na entrada de mercadoria no Estado, em operação interestadual, com fundamento no art. 78, I, "l", da Lei Estadual nº 5.530/89 e no Decreto Estadual nº 4.676/2001, normas insuficientes para legitimar a cobrança.
6. O fundamento da sentença encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do STF, conforme determina o art. 927, III, do CPC.
7. A alegação de que os débitos não se enquadram no Tema 456 foi afastada pela análise do conteúdo dos autos de infração e da descrição da infração constante nas CDAs.
8. Inexistindo previsão legal em sentido estrito que autorize a antecipação do ICMS nos moldes praticados pelo ente tributante, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos títulos executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

“É nula a Certidão de Dívida Ativa fundada em cobrança de ICMS antecipado sem substituição tributária quando baseada exclusivamente em decreto ou regulamento estadual, por ausência de lei formal, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 456 da repercussão geral.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0007735-75.2015.8.14.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Execução Fiscal nº 0007735-75.2015.8.14.0040,
ajuizada pelo
Estado do Pará
contra
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA E OUTROS.

Em síntese, consta dos autos que o Estado do Pará promoveu Ação de Execução Fiscal, visando cobrança judicial de débito de ICMS consubstanciado nas CDAs de números 2014570014849-9, 2014570014850-2, 2014570014855-3 e 2014570014857-0, todas oriundas de Autos de Infração emitidos pela SEFA/PA, relativas a ICMS antecipado sem substituição tributária.

A executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando que as CDAs instruídas no feito têm por origem cobrança de ICMS antecipado sem substituição tributária, o que foi declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento do Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS).

A sentença julgou procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade das CDAs, por estarem fundadas em norma infraconstitucional (art. 78, I, "l", da Lei Estadual nº 5.530/89) que não atende ao princípio da legalidade tributária estrita, conforme orientação do STF. Determinou, assim, a extinção da execução fiscal, com condenação da Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs
a
pelação Cível sustentando, inicialmente, nulidade da sentença por erro material, afirmando que os números das CDAs mencionadas na sentença não corresponderiam àquelas objeto da execução.

No mérito, alega que os débitos discutidos não decorrem de ICMS antecipado nos moldes do Tema 456 do STF, mas de autuações com fundamento no art. 78, I, “l”, da Lei 5.530/89.

Ao final, pugna pela nulidade da sentença e, subsidiariamente, por sua reforma.

Apresentadas Contrarrazões, a parte apelada sustenta que a sentença é correta, requerendo apenas a correção de erro material, reafirmando que os documentos juntados comprovam que as CDAs possuem como base o ICMS antecipado, sendo, portanto, inconstitucionais.

Requer a manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, por não se tratar de hipótese legal de sua atuação, conforme o art. 178 do CPC e a Súmula 189 do STJ.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO MATERIAL

Sustenta o apelante, como preliminar de nulidade da sentença, a existência de erro material consistente na suposta referência, pela decisão singular, a Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que não integrariam os autos da presente execução fiscal. Argumenta que a sentença se pronunciou acerca de débitos diversos, estranhos à lide, tornando-se nula por extrapolação do objeto processual.

Sustenta o apelante, como preliminar, a nulidade da sentença em virtude de suposto erro material, ao argumento de que a decisão judicial se teria referido a Certidões de Dívida Ativa (CDAs) estranhas ao presente feito, proferindo julgamento sobre títulos que não compõem a base executória da demanda. No entender da Fazenda Pública, esse equívoco implicaria extrapolação dos limites objetivos da lide, configurando vício de julgamento por pronunciamento sobre objeto diverso daquele submetido ao crivo jurisdicional.

Tal alegação, no entanto, não encontra amparo. Inobstante a sentença
a quo
tenha incidido em erro material ao relacionar as numerações das CDA ́s que fundamentam o feito executivo, denota-se que a decisão foi alvo de Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos, corrigindo o equívoco, fazendo menção expressa aos títulos executivos que compõem a execução fiscal, a saber: CDAs de nº 2014570014849-9, 2014570014850-2, 2014570014855-3 e 2014570014857-0.

A alegação de erro material, com o intuito de declarar a nulidade da sentença, revela-se infundada. A decisão de primeiro grau não tratou de créditos alheios ao feito, mas sim analisou a base legal e factual das CDAs constantes no feito, em que pese o equívoco inicial, posteriormente corrigido nos aclaratórios.

Ademais, mesmo que se admitisse a premissa equivocada da Fazenda Pública de que a sentença teria se fundamentado em CDAs diversas, o vício apontado não corresponderia a erro material, mas sim,
error in judicando,
que se resolve no mérito do recurso e não autoriza, por si, a decretação de nulidade da sentença.

Portanto, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, razão pela qual,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença, mantendo a validade a decisão
a quo,

que extinguiu a execução com base em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

MÉRITO

Destaca-se que
o argumento principal das razões de apelação diz respeito a existência de erro material na sentença,
o qual, já analisado, se revela improcedente e desprovido de substrato fático e jurídico, configurando-se, na verdade, em tentativa de rediscussão do mérito da sentença sem fundamento idôneo.

No que tange as alegações levantadas, no sentido de que os débitos discutidos não decorrem de ICMS antecipado nos moldes do decidido no julgamento do Tema 456 do STF, entendo que o juízo monocrático procedeu com absoluta pertinência e rigor técnico, aferindo de forma precisa a identidade entre a hipótese fática sub judice e a
ratio decidendi
da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Destaco que, embora o § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentado pelo art. 108, § 9º, do Decreto nº 4.676/2001, preveja a cobrança antecipada do ICMS, tal disposição é genérica e sucinta, não atendendo aos requisitos necessários para legitimar a antecipação do tributo como realizada pelo Estado do Pará.

Verificando-se os documentos constantes nos autos, em especial os Autos de Infração juntados, observa-se que as CDAs foram constituídas com base na exigência de recolhimento antecipado do tributo, não havendo fundamento autônomo diverso que afaste a incidência do
Tema

456
, senão vejamos:

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL:

O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER A ANTECIPAÇÃO ESPECIAL DE ICMS RELATIVO A OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO, NO ATO DA ENTRADA EM TERRITÓRIO PARAENSE, NA SITUAÇÃO DE ATIVO NÃO REGULAR, CONFORME DEFINIÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL.

Destaco que, embora o § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentado pelo art. 108, § 9º, do Decreto nº 4.676/2001, preveja a cobrança antecipada do ICMS, tal disposição é genérica e sucinta, não atendendo aos requisitos necessários para legitimar a antecipação do tributo como realizada pelo Estado do Pará.

Conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, que fixou tese de repercussão geral no
Tema

456
, a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, exige expressa previsão em lei em sentido estrito:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
STF
- RE: 598677 RS, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021)"

O Supremo Tribunal Federal fixou, no
Tema

456
, que:

"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal."

Nesse cenário, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, aplicada aos contribuintes classificados como "ativo não regular" no sistema fiscal, devido à entrada de mercadorias em território paraense, não pode subsistir.

Isso porque a antecipação do fato gerador do tributo requer previsão expressa em lei, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema

456
.

No caso em questão, tal exigência encontra fundamento apenas em um Decreto Estadual (RICMS/PA - Decreto nº 4.676/01), o que contraria o requisito de legalidade estrita.

Portanto, o fundamento adotado na sentença, portanto, é vinculante, conforme o art. 927, III, do CPC, e conduz, de forma correta, à nulidade das CDAs e à extinção da execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2025